Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO REALIZADO NA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO DA QUAL A AUTORA NECESSITAVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES/COPARTICIPAÇÕES A ÉPOCA DOS FATOS. PROVAS DOCUMENTAIS QUE SE RESTRINGEM A COMPROVAR A QUITAÇÃO DE ACORDO FIRMADO (CONFISSÃO DE DÍVIDA). MANIFESTAÇÃO DO TITULAR DO PLANO DE QUE NÃO TINHA INTERESSE EM MANTER O VÍNCULO.
1. Compulsando os autos, constata-se que a pretensão de averiguar a legalidade do cancelamento do plano de saúde em razão de inadimplência do titular, constitui inovação recursal, não sendo passível de conhecimento. Com efeito, observa-se que na inicial a parte autora em momento algum deduziu qualquer fundamentação em relação à suposta ausência de notificação prévia, muito menos demandou a anulação do ato de cancelamento. Portanto, se o argumento e o pedido não foram declinados pela autora perante o d. magistrado de origem, não podem ser deduzidos somente nesta instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. O art. 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão aos “casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. O presente caso, não se amolda as hipóteses acima delimitadas. 2.1 A demanda diz respeito a análise do direito da autora de requerer que a operadora custeasse a internação e o procedimento da qual necessitava. Neste sentido, para comprovar o fato constitutivo de seu direito, bastava a demonstração de que estava em situação regular (as parcelas referentes ao acordo extrajudicial estavam quitadas) e que está realizando o pagamento da mensalidade e/ou copartipação do plano, contemporaneamente à época dos fatos. 2.3 Não evidenciada, a maior facilidade por parte da apelada de obtenção da prova do fato contrário, ou ainda a dificuldade da parte autora de cumprir o encargo probatório, a preliminar de inversão do ônus da prova suscitada pela apelante merece ser rejeitada.
3. Como forma de fundamentar a demanda pretendida, a apelante juntou confissão de dívida homologada pelo juízo a quo nos autos do processo n° 07131175-98.2021.8.07.0006, referente a débito vencido e não pago a título de mensalidade e/ou coparticipação entre os anos de 2016 a 2019. Não há, entretanto, qualquer documento que comprove o pagamento da mensalidade e/ou copartipação do plano, contemporaneamente à época dos fatos.
4. O pagamento/quitação das parcelas referentes ao acordo firmado (o qual implica na regularização da situação do beneficiário junto a operadora, permitindo uma nova adesão a determinando plano ofertado - vide Cláusula 4.1. do Termo de Confissão de Dívida) não se confunde com o pagamento da mensalidade e/ou coparticipação a qual o beneficiário de plano deve realizar para fazer jus a contraprestação (aos serviços da operadora – vide Cláusula 3.1. do Termo de Confissão de Dívida).
5. Ademais, a parte ré apresentou fato impeditivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), qual seja um e-mail enviado pelo titular do plano onde informa que não possui interesse em continuar como beneficiário do plano: “Segue o termo de confissão de dívida assinado. Não deseja mais fazer parte deste plano de saúde, não tenho recurso suficiente para pagar mais este plano”. Referido e-mail foi enviado em 22/03/2022, data muito anterior a do ajuizamento da ação.
6. Constata-se, dessa forma, que o acervo probatório se manifesta em sentido contrário a tutela jurisdicional pretendida, onde os argumentos utilizados pela apelante não merecem guarida.
7. Não se cogita a aplicação do princípio do venire contra factum proprium no presente caso, pois não há legitima expectativa da autora, a qual não demonstrou que realizava ordinariamente os pagamentos das mensalidades/coparticipações a época dos fatos (o que ensejaria a contraprestação pela operadora), mas tão somente quitou a confissão de dívida outrora homologada em juízo (referente a dívidas longínquas).
8. A discussão acerca da (des)necessidade de nova adesão ao plano da operadora após o parcelamento da dívida também esbarra na questão apontada acima. Se não há prova nos autos do pagamento das mensalidades/coparticipações no momento em que pretendia fazer uso do plano (havendo ainda, informação de que o titular já havia manifestado seu desinteresse na manutenção do vínculo com a operadora), a autora não faz jus ao serviço, seja a adesão automática ou não.
9. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se provimento.